Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-68.2022.8.11.0033
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001666-68.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA - CPF: 620.067.403-50 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JAQUELINE GARCIA DA SILVA - CPF: 081.296.021-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA - CPF: 620.067.403-50 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JAQUELINE GARCIA DA SILVA - CPF: 081.296.021-13 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS MENDES DA SILVA - CPF: 061.501.395-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
1) RECURSO DAS DEFESAS –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE E DO DOMICÍLIO - FALTA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR – ALEGATIVA IMPROCEDENTE - DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONFIRMANDO A AUTORIZAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO POR UMA DAS MORADORAS DO IMÓVEL -

INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA ACERCA DE EVENTUAIS ILEGALIDADES – PRELIMINAR REJEITADA -
1.1)

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO
PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06
-

IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ELIDENTES DA POSSIBILIDADE DO SIMPLES USO DE DROGAS – VERSÕES DAS APELANTES DESCONEXAS E NA CONTRAMÃO DOS FIRMES DEPOIMENTOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS NOTÍCIAS ANTERIORES DA TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÕES MANTIDAS –
1.2)

FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE
– MODIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CÁLCULO
COM RESPALDO JURISPRUDENCIAL – FRAÇÃO DE 1/8 (TERMO MÉDIO) –
1.3)

NEUTRALIZAÇÃO,

DE OFÍCIO
, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
READEQUAÇÃO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
–
1.4)

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA PREPONDERÂNCIA -

IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONCURSO COM AGRAVANTES
-

FRAÇÃO DE 1/6
NOS TERMOS JURISPRUDENCIAIS
E
PLENA EFICÁCIA DO SUMULADO 231, STJ -
1.5) TRÁFICO PRIVILEGIADO -
IMPROCEDÊNCIA – EVIDENTE DEDICAÇÃO DAS APELANTES A ATIVIDADE CRIMINOSA –
1.6)

READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO
-
2)

RECURSO DO MP
–
ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 -
PRETENDIDA CONDENAÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA -
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA
– DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA –

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E APELOS DA DEFESA E DO MP DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ
.
DE OFÍCIO
, REAJUSTADAS AS PENAS BASILARES E, MODIFICADO O REGIME PRISIONAL, DAS APELANTES.

1 -
Não há nenhuma nulidade a ser reconhecida se o
consentimento
para o ingresso na residência está mínima e seguramente comprovado nos autos, tendo em vista que há autorização, por escrito, de uma das moradoras para que os policiais militares ingressassem no imóvel e realizassem diligências, sem contar que o termo de autorização foi juntado aos autos e não existe prova apontando qualquer mácula ou inidoneidade no consentimento.

1.1 -

Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a condenação estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do comércio ilícito, a exemplo da variedade de drogas apreendidas (pasta-base de cocaína, maconha e cocaína, totalizando 58,77g), aliados também, às circunstâncias do flagrante, às condições em que se desenvolveu a ação e aos firmes depoimentos policiais na contramão dos desconexos e vazios argumentos das apelantes, tentando negar o evidente comércio ilegal de drogas.

1.2 -
O
quantum
de aumento relacionado a cada circunstância judicial pode, entre outros critérios adotados pela doutrina e pela jurisprudência, ser calculado com base no termo médio (fração de 1/8
a incidir sobre o intervalo de pena mínima e máxima previsto para o crime), não havendo, portanto,
imposição ao magistrado da adoção de uma
fração
específica, desde que haja fundamentação idônea.

1.3 -

Merece reajuste, de ofício, a pena-base quando os argumentos do Juiz sentenciante, na análise dos vetores judiciais são genéricos e inerentes ao tipo penal, em especial, no que se refere às circunstâncias e às consequências típicas e inerentes ao tráfico de drogas. Enunciado n. 15 da TCCR/TJMT.

1.4 -
Na
hipótese, embora a menoridade relativa seja uma circunstância atenuante preponderante,
não ocorreu concurso com outras agravantes, motivo pelo qual o patamar de diminuição, no ponto, deve ser de
1/6
. Ademais, até que haja mudança do que já está consolidado, a incidência de atenuantes não pode conduzir a pena
para aquém no mínimo legal previsto (Súmula 231, STJ).

1.5 -

A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso das apelantes, que faziam do comércio de drogas seu “meio de vida”.

1.6 -
De ofício, viável a fixação do regime inicial semiaberto, tratando-se de apelantes tecnicamente primárias, cujas penas fixadas não ultrapassam 8 anos de reclusão, especialmente se não houve a apreensão de expressiva quantidade de drogas.

2 -

Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficiente o mero concurso de agentes para a configuração do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos

de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por
JAQUELINE GARCIA DA SILVA
e por
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
, contra a sentença anexada sob Id n.
157206104, pela qual foram
absolvidas do crime de associação para o tráfico de drogas
(art. 35, da Lei n. 11.343/06), mas
condenadas pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/6) às penas, individualizadas, de
06 anos e 03 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
pagamento de 625 dias-multa
.

Em
razões
recursais (Id.
157206122), o
MP
pugna a
condenação
de
Jaqueline
e
Hevely
, pela prática do crime capitulado no
art. 35, da Lei n. 11.343/0
6, dizendo, em suma, que
as provas
colhidas
demonstram
que ambas
estavam
, efetivamente,
associadas com finalidade específica de comercialização de droga
.

Depois
, Hevely Sousa
apresentou suas
razões
(Id. 157206128) pugnando, em

preliminar
, a
nulidade das provas
obtidas dentro da residência de Jaqueline. Alega que foi
forçada a assinar
um “termo de autorização” para entrada dos policiais no imóvel que, na verdade, sequer era proprietária daquela casa.

Superada a preliminar, requer,
no mérito
, a
absolvição
porque a droga encontrada não lhe pertencia e não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas; invoca
o art. 386, VII, CPP.

Sendo mantida a condenação, requer, ao menos, a aplicação da
causa de diminuição
prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

As
contrarrazões
de
Hevely Sousa
ao recurso do MP estão acostadas sob Id. 157206133, e são pelo
desprovimento
ao apelo.

A apelante
Jaqueline Silva
, por sua vez, ofereceu as
contrarrazões
ao apelo ministerial

(Id.
157206135
), pugnando o
desprovimento
.

Em seguida, apresentou as
razões recursais
(Id.
157206137)
também invocando, em

preliminar
, a
nulidade das provas
obtidas porque no
termo de autorização assinado por
Hevely
não consta assinatura de testemunhas e a entrada dos policiais não foi autorizada por ela.

No mérito
, alega que não existem provas quanto à traficância e que, por isso, o crime deve ser
desclassificado
para o delito do
art. 28, da Lei n. 11.343/06
.

De forma
subsidiária
, requer o
reajuste da pena
:
1)
devendo incidir sobre a pena-base, a
fração de 1/6
referente a cada vetor judicial negativado;
2)
reconhecendo-se a
preponderância
da atenuante da
menoridade relativa
, com redução da pena intermediária em fração superior a 1/6;
3)
aplicação da
causa de diminuição
do art. 33, § 4o, da Lei 11.343.06;
4)
fixação do regime prisional
semiaberto.

Os recursos de
Hevely
e
Jaqueline
foram
contrarrazoados pelo
parquet
, que pugnou pelos
desprovimentos
(Id. 158954650).

A d.
PGJ
opinou pelo
provimento ao recurso do MP
e
desprovimento aos apelos das Defesas
, em parecer assim sumariado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE JAQUELINE GARCIA DA SILVA. 1.1 NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A COAÇÃO ALEGADA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. 1.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 1.3. REDIMENSIONAMENTO DAS FRAÇÕES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. 1.4. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 1.5. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS OBSTAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. 2. PLEITO DE HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA. 2.1 ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ATESTA A PRÁTICA DELITIVA. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO DA APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS IMPEDE A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. 3. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. CABIMENTO. DEMONSTRADO O DOLO DAS RÉS DE SE ASSOCIAREM COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

As defesas de
Hevely
e
Jaqueline
, em preliminar,
questionam a entrada dos policiais
na residência de ambas, e dizem que não houve autorização para o ingresso na casa.

Em suma, alegam que os depoimentos dos policiais não condizem com a verdade dos fatos, que
Jaqueline
é a única proprietária do imóvel e que no termo de autorização assinado por
Hevely
(f. 50, Id. 157206054) não há assinatura de nenhuma testemunha.

Sem razão, no entanto.

Pelo que vejo, as Defesas buscam desqualificar e descredibilizar o trabalho da polícia local, sem qualquer prova minimamente capaz de amparar suas alegativas.

Pelo que consta,
Hevely
e
Jaqueline
estavam residindo juntas no imóvel, e o ingresso no domicilio ocorreu mediante autorização expressa de
Hevely
após levada para a Delegacia de Polícia, e, sobre isso, tal como bem registrado pelo parquet em suas contrarrazões “
exigir o aval de ambas seria impor rigor formal que não atende às finalidades da legislação constitucional, já que, sendo a casa habitada pelas duas, qualquer delas poderia decidir quem nela poderia ingressar”
.

Qualquer alegação no sentido de que referida autorização seria “inválida e dotada de vicio”, deveria ter sido comprovada pela Defesa que, inclusive, durante a instrução criminal, deve a oportunidade de melhor indagar os policiais militares acerca das circunstâncias daquele consentimento colhido de forma documental.

Enfim, a versão (vazia) trazida nas razões, no sentido de que
Hevely
teria sido forçada a assinar a autorização de entrada,
não tem o condão de manchar de nulidade a atuação dos policiais, não havendo um único elemento capaz de apontar qualquer parcialidade dos policiais ou mesmo interesse de prejudicar as apelantes.

Da dinâmica e circunstâncias das prisões, é possível se extrair que as apelantes foram levadas até a Delegacia de Polícia e lá, ficaram em salas apartadas tendo,
Hevely
, confirmado que residia com
Jaqueline
e, portanto, autorizado expressamente a entrada dos policiais.

Por outro lado, confusamente, em juízo, a própria
Jaqueline
disse que chegou a falar para os policiais que as chaves de sua casa estavam em sua bolsa, e que não imaginava que havia drogas em sua residência.

Enfim,
muito embora tenham dito, em juízo, que não consentiram com a entrada dos policiais na residência e que, na verdade, foram agredidas e coagidas pelos policiais, essa nova versão não me convence, porque:

Primeiro
, quando apresentadas na audiência de custódia, acompanhadas de advogados, as apelantes
não fizeram qualquer menção a respeito de eventual agressão ou intimidação policial;

Segundo
,
durante a instrução criminal, a Defesa deve diversas oportunidades de indagar os policiais acerca o acesso à residência, no entanto, nada foi questionado a esse respeito, e, portanto, o consentimento não foi minimamente contraditado.

Sem delongas, sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade das provas obtidas dentro do imóvel das apelantes.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

JAQUELINE GARCIA DA SILVA
e
HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA
foram condenadas à pena de
06 anos e 03 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
pagamento de 625 dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

De acordo com os autos, a Policial Militar de São José do Rio Claro/MT, recebeu, na manhã de 09/08/2022, uma denúncia anônima (acostada às ff. 48/50, Id. 157206054), dando conta de que dois homens e duas mulheres vinham traficando drogas nas proximidades na rua das araras, imediações do “Bar/Espeto do Maranhão”.

Diante das informações, a polícia intensificou as rondas e, então, na noite de 09/08/2022, deparou-se com
Hevely
e
Jaqueline
caminhando pelo local.

Ao verem a guarnição, as apelantes tomaram rumo diferentes e
Jaqueline
saiu em fuga dispensando duas porções de maconha (25,13g).

Pelo que consta,
Hevely
não a fugiu e em busca pessoal, os policiais encontraram, consigo,
R$ 238,00
.

Por sua vez,
Jaqueline
foi capturada e, no momento da abordagem, quebrou seu aparelho celular.

Indagada,
Hevely
acabou confessando o tráfico de drogas e disse aos policiais que existiam mais entorpecentes na casa onde estava residindo com
Jaqueline
.

Ali, os policiais encontraram outras porções de entorpecentes, a saber:
20,94g de pasta-base de cocaína e 12,7g de cocaína e 1 porção de ácido bórico
.

Ultimada a instrução, as apelantes foram condenadas pelo crime de tráfico de drogas e absolvidas do crime de associação para o tráfico de drogas.

Nas razões de apelo,
Hevely
alega ser simples usuária, nega a prática do crime de tráfico de drogas, e
pede a absolvição, com base no art. 386, VII, CPP
.

Por sua vez, a Defesa de
Jaqueline
também nega a traficância e pugna pela
desclassificação para delito para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
, com base apenas nas maconhas dispensadas por ela, em via pública.

De início, registro que a absolvição requerida por
Hevely
é absolutamente inviável porque a apelante,
confessou que a porção de pasta-base de cocaína e o ácido bórico encontrados na residência

lhe pertenciam
, cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua finalidade (se para a venda, ou uso exclusivo e pessoal).

Da mesma forma, o pedido apresentado pela Defesa de
Jaqueline
também não tem pertinência e aliás, apresenta-se contraditório porque, pelo que vejo, a apelante, em juízo,
negou que tenha dispensado as drogas, durante a perseguição policial.

De toda feita,
in casu
, atento as circunstâncias fáticas apresentadas, e em observância ao que dispõe o art.
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06 (
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à
quantidade da substância apreendida
,
ao local às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”),
não me convenço de que as apelantes não estejam envolvida com o tráfico de drogas.

Pelo que vejo
,
Hevely
apresentou
versões diferentes
quando inquirida tendo, em sede policial, confessado a venda e apontado uma conhecida traficante da cidade (codinome “Gata Louca”) como sendo a sua fornecedora.

Já, em juízo, negou o tráfico e assumiu apenas a propriedade da pasta-base de cocaína e do ácido bórico apreendidos, dizendo que ambos seriam para seu exclusivo consumo pessoal.

No mais, disse que o valor de
R$ 238,00
encontrados em seu bolso, era oriundo de programas sexuais.

Por sua vez, a apelante
Jaqueline
também se contradiz pois, na fase policial, confirmou ter dispensado a maconha durante a fuga, mas que a droga era par seu uso. Depois, alegou
Hevely
era quem trabalhava para “gata louca”.

Em juízo retratou-se, negou ter dispensado o entorpecente encontrado pela polícia e negou conhecer a tal “Gata Louca” bem como e ter afirmado que
Hevely
era uma traficante.

As versões das apelantes, além de totalmente contraditórias e confusas, perdem ainda mais a credibilidade diante dos depoimentos dos policiais condutores, em especial, do PM
Gabriel Cardoso
que, em juízo, relatou que já havia visto as apelantes, várias vezes, ali nas imediações do Bar do Maranhão e que, antes disso, de acordo com as apelantes, ambas “tocavam o bar do Fabão”, local também muito conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, mas já que havia sido fechado.

Ora,
concessa vênia
, a finalidade de mercancia das drogas apreendidas e o envolvimento de
Hevely
e
Jaqueline
com o comércio de drogas ressai dos seguintes indícios:

a)
as harmônicas palavras dos policiais comparadas aos vazios e desconexos depoimentos das apelantes que, em todos os momentos se contradisseram em vários pontos, a exemplo: a forma como se conheceram, os porquês estavam residindo juntas;

b)
não comprovação de labor lícito de nenhuma delas, deixando de esclarecer como que, sem remuneração, tinham condições de pagar o aluguel de uma casa e, pior, comprar drogas para manterem o próprio vício.

Sobre isso, convém ressaltar que
Jaqueline
sequer alegou ter qualquer tipo de trabalho e,
Hevely
, na fase policial, disse ser diarista, mas, em juízo, afirmou que trabalhava com programas sexuais.

Esse fato, bom frisar, não foi confirmado com
Jaqueline
que em juízo, de forma confusa, disse que
Hevely
trabalhava e administrava o bar do “Fabão” (o que se harmoniza com os relatos do PM Gabriel, ao afirmar que ambas teriam confessado o comercio de drogas naquele local), e depois, indagada pelo Magistrado, disse não “conhecer tão bem a amiga” e que não sabia qual a sua profissão;

c)
as circunstâncias das prisões, cabendo destacar que enquanto
Hevely
, naquela hora da noite, trazia consigo o valor de R$ 238,00,
Jaqueline
portava duas porções de maconha e tentou destruir provas, ao quebrar o seu próprio aparelho celular.

Enfim, de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegou as Defesas, vejo que o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as circunstâncias da prisão das apelantes e apreensão das drogas, havendo, contra elas, apenas as vazias versões, em juízo, retratando-se e declarando-se usuária.

Importa registrar, que a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o depoimento de Policiais, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, sempre bom frisar, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
adquirir
,
ter em depósito, transportar
,
trazer consigo
,
guardar,
vender e fornecer.

Mantenho, pois, intacta a condenação de
Hevely
e
Jaqueline
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo, em relação as penas, hei por bem,
de ofício
,
neutralizar
os vetores judiciais relativos as
circunstâncias e as consequências do crime
(negativados para ambas as apelantes), porque ,
c.v
, os fundamentos apresentadas na origem

(“
condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente”
bem como a venda de drogas
“em lugares frequentados por famílias, expondo à venda e consumo de entorpecentes, contribuindo, desta forma, para a disseminação e facilitação do uso de drogas”
) são, ao meu ver, inerentes ao tipo penal, não extrapolam o normal do delito e não servem para o agravamento da pena.

Assim, considerando apenas a
quantidade
e
natureza das drogas apreendidas
(total de
58,77g entre cocaína, pasta-base de cocaína e maconha
), mantenho a pena basilar um pouco acima do patamar mínimo e, para tanto, utilizo o mesmo critério adotado pelo Magistrado
a quo
, também conhecido como Termo médio (aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – 5 a 15 anos) parecendo-me,
in casu
,
suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

Sobre ao cálculo de aumento, apenas para que a Defesa de
Jaqueline
não fique sem resposta,
“[o] réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena”
(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF/1.a Região –, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022).

E também:

“No que se refere ao
quantum
de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Ademais, esta Corte já manifestou o entendimento de que a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (...).” (STJ - AgRg no HC n. 740.930/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Fixo, pois, as penas basilares de
Hevely
e de
Jaqueline
, em 6 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a
atenuante da menoridade relativa
(
Hevely: 19 anos
,
Jaqueline: 18 anos
) reduzo a pena na
fração de 1/6
e encontro a intermediária, para ambas, de
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
.

E respondendo à Defesa de
Jaqueline
, não vejo como, com base na preponderância da referida atenuante, reduzir a pena em patamar aquém do mínimo legal:

A uma
, porque a invocada preponderância da atenuante da menoridade relativa é para os casos em que ela concorre com agravantes e, aqui na hipótese, não há nenhuma agravante a ser considerada e, portanto, a atenuante foi aplicada isoladamente.

A duas
, porque nos termos já consolidado pelo STJ
“
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase”
(vide: STJ - HC: 441341 SP 2018/0061936-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018).

A três
, porque ainda que assim não fosse,
nenhuma atenuante pode reduzir a pena além do mínimo legal. Essa é a posição jurisprudencial,

aplicada na integralidade
há mais de duas décadas
, desde a edição da Súmula n. 231, e portanto, ainda que, atualmente, exista discussões sobre o tema (
overruling
-
após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do referido enunciado), creio que, enquanto pendente o debate, e não se tratando de
Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e segs., do CPC)
, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena
tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC).

Finalmente, em comum, as Defesas pugnam pela
aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
.

Os pedidos, no entanto,
não prosperam
.

Realmente, as circunstâncias das prisões de
Jaqueline
e
Hevely
, aliadas aos depoimentos dos policiais militares e às declarações extrajudiciais das apelantes, demonstram que elas faziam do tráfico o meio de vida, pois vinham comercializando drogas há certo tempo (primeiras notícias no tal Bar do Fábio e, depois, nas proximidades do “Espeto do Maranhão”), adquirindo os entorpecentes de uma das líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” ali da região (vulgo “Gata Louca”).

Portanto, ao meu ver,
Jaqueline
e
Hevely
vinham se
dedicavam à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida e de subsistência restando, pois, inviável a aplicação da benesse pleiteada.

Nesse contexto, destaco do STJ:

A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, sendo ressaltado, dentre outros, a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, restando demonstrado, portanto, o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e inviabilizando a concessão do benefício. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 678.165/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

E deste TJMT:

“A dedicação do acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, haja vista ser destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àquela que faz da prática criminosa seu meio de vida. (....). (N.U 0011680-40.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Enfim, readequadas as penas nos moldes acima, fixo-as, em definitivo para
Hevely
e também para
Jaqueline
, em
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, com pagamento de
516 dias-multa
.

Quanto ao
regime prisional
, reputo que, a despeito da diversidade de droga apreendida, a quantidade, aliada a pena reajustada e a primariedade técnica das apelantes, não é suficiente para impor o regime inicial fechado as apelantes.

Destaco a respeito:

“2. Na hipótese, não obstante a menção do Tribunal de origem quanto à natureza deletéria de dois dos entorpecentes apreendidos para justificar o regime mais gravoso, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o regime inicial semiaberto, notadamente em função do
quantum
de pena fixado, da primariedade, dos bons antecedentes e da pequena quantidade de entorpecentes apreendida em poder do agravado, revelando-se desproporcional a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da sanção corporal.3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 311.262/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)

E deste e. TJMT:

Em observância ao § 3o do artigo 33 do Código Penal, assim como ao Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR-TJMT, é viável a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, considerando que a acusada ostenta bons antecedentes e primariedade, além de ter sido apreendida em sua posse pequena quantidade de droga. (N.U 1000305-09.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Mantenho, pois, as condenações de
Hevely
e
Jaqueline
, e, readequadas as suas penas, fixa-as em
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, a serem cumpridas em
regime semiaberto,
com pagamento de
516 dias-multa
.

Finalmente, analiso o
recurso do MP
, que visa a condenação de
Hevely
e
Jaqueline
, nas penas do art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Pelo que vejo, o
parquet
se apega aos depoimentos dos policiais danto conta que ambas possuem ligação com “Gata Louca” (uma das líderes da facção criminosa Comando vermelho) e, também, às circunstâncias das prisões, já que detidas após denúncias anônimas que as apontava como vendedoras de drogas nas imediações do Bar do Maranhão.

No entanto,
c.v
,
embora existam notícias de que ambas adquiriam drogas da facção criminosa atuante na cidade de São José do Rio Claro (o que, aliás, é de ordem neste tipo de comércio, sob pena de represália diante da “concorrência”), as investigações apresentadas nos autos e as provas judicializadas não apontam a sociedade entre
Hevely e Jaqueline,
e nem eventual estabilidade entre elas.

Não há notícias de realização de quebra de sigilo do aparelho celular de
Hevely
(PJe n.
1001655- 39.2022.8.11.0033), e a única
justificativa plausível para demonstrar a união entre elas, seria o fato de estarem residindo na mesma residência, presumindo-se com isso, que haveria a permanência e estabilidade de uma associação.

Contudo, tal circunstância, por si só, não demonstra que ambas compunham uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes, de origem ilícita, sendo possível inferir, no máximo,
a coautoria para o crime de tráfico
.

Sobre o tema, deste e. TJMT:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP No 0024157-74.2013.8.11.0042). (...). (N.U 1003762-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Também do STJ:

“(...). É consabido que, ‘para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006’ (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

Com efeito, os autos limitam-se a dizer que as apelantes estavam dividindo a mesma residência e vinham traficando drogas, adquiridas da facção criminosa que comanda o tráfico na região, sem, no entanto, maiores detalhes sobre uma estabilidade ou uma real organização de ambos nas tarefas relativas ao tráfico de drogas.

Posto isso,
ausentes provas mais concretas apontando a permanência e a estabilidade
das apelantes, mantenho a
absolvição da autoria do crime de associação para o tráfico
, previsto no art. 35 da Lei 11343/2006 e desprovejo o recurso do MP.

Com tais considerações
,
em
parcial consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
rejeito a preliminar de nulidade arguida pelas defesas
(nulidade das provas obtidas na residência das apelantes) e,
no mérito
,
nego provimento aos recursos de Hevely Sousa e Jaqueline Silva
.

De ofício
, ficam reajustadas as penas basilares e fixadas para cada uma das rés Apelantes, em
5 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto,
com pagamento de
516 dias-multa
.

Na sequência,
desprovejo o apelo do MP
e
mantenho a absolvição
decretada na origem, pela prática do crime capitulado no
art. 35, da Lei n 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023